Tribunal: TJDFT
Processo: 0751197-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com fundamento em omissão quanto à ausência de justificativa legal para o deferimento das diligências de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). A embargante requereu a nulidade do acórdão ou, subsidiariamente, o indeferimento das referidas diligências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deferir as diligências de localização de bens sem, supostamente, apresentar fundamento legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC.
4. A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente e adequada para o deferimento das diligências, com base na legislação e jurisprudência, bem como na natureza do processo executivo.
5. A realização das diligências SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD visa à efetividade da execução e ao cumprimento do título executivo extrajudicial inadimplido pela parte executada, que não indicou bens à penhora.
6. A oposição dos embargos evidencia mera inconformidade com o conteúdo decisório, sem caracterização de omissão sanável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A existência de fundamentação legal e jurisprudencial para o deferimento de diligências patrimoniais no processo executivo afasta a alegação de omissão no acórdão. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2o.